Tribunal: TJMT
Processo: 1000176-49.2023.8.11.0106
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000176-49.2023.8.11.0106
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Demissão ou Exoneração, Reintegração, Processo Administrativo Disciplinar / Sindicância, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[GENILSON DO NASCIMENTO DE AZEVEDO - CPF: 025.145.981-09 (APELANTE), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), JOSE DA SILVA - CPF: 396.097.231-87 (ASSISTENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos pela parte apelante contra acórdão que, por unanimidade, rejeitou as preliminares e, no mérito, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a improcedência dos pedidos formulados na inicial para anular o ato de demissão.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em contradição ao afastar a preliminar de nulidade da sentença, decorrente de cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades.

4.

O acórdão embargado analisou adequadamente a alegação de cerceamento de defesa, que decorreria do julgamento antecipado do mérito, concluindo pela ausência de nulidade da sentença.

IV. Dispositivo e tese:

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1430579 AgR-ED, Rela. Mina. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 4.9.2023; STJ, AgInt no AREsp 2630898/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 21.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
GENILSON DO NASCIMENTO DE AZEVEDO
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, rejeitou as preliminares e, no mérito, negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto, mantendo a improcedência dos pedidos formulados na inicial para anular o ato de demissão.

O embargante alega que o v. acórdão incorreu em contradição, uma vez que o julgamento antecipado do mérito não decorreu de pedido das partes, mas sim em razão do indeferimento da instrução processual pelo d. Juízo
a quo
.

Com base nesses fundamentos, requer o acolhimento dos embargos para eliminar a contradição apontada.

Contrarrazões apresentadas pelo embargado no Id. 249285661, pugnando pela rejeição dos embargos, com pedido de majoração dos honorários de sucumbência.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
GENILSON DO NASCIMENTO DE AZEVEDO
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, rejeitou as preliminares e, no mérito, negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto, mantendo a improcedência dos pedidos formulados na inicial para anular o ato de demissão.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade

ou
eliminar contradição
;

II -
suprir

omissão

de

ponto

ou

questão

sobre

o

qual

devia

se

pronunciar

o

juiz

de

ofício

ou

a

requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.
”

[sem destaque no original]

No caso, o v. acórdão embargado deixou assentado que não houve cerceamento de defesa, o qual decorreria do julgamento antecipado do mérito, conforme registrado no voto condutor do v. acórdão:

“
No entanto, o próprio apelante requereu o julgamento antecipado do mérito, conforme manifestação protocolizada em 29.1.2024 (Id. 213073877). Como o resultado de mérito foi desfavorável a ele, pretende a anulação da sentença para que outra seja proferida após oportunizar a produção de novas provas.

No caso, não pode o apelante alegar cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito, porquanto não se admite o comportamento contraditório da parte por violação ao princípio da boa-fé objetiva
.” (Id. 244379163 – Pág. 5).

Ademais, o v. acórdão explicitou que a demissão do embargante decorreu da falsificação de documento particular apresentado na fase de exame médico-odontológico do concurso público. Logo, a prova testemunhal é dispensável, pois não se prestaria a comprovar a autenticidade do documento.

Dessa forma, não há contradição alguma no v. acórdão; ao contrário, o que o embargante pretende é a rediscussão do acórdão embargado. Todavia, os embargos de declaração não se prestam a essa finalidade.

“
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
.” (STF, ARE 1430579 AgR-ED, Rela. Mina. Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 4.9.2023, DJE 12.9.2023).

Por fim, a rejeição dos embargos de declaração não autoriza a majoração dos honorários de sucumbência, com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, conforme firme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça sobre a questão.

“
Consoante dispõe a Segunda Seção do STJ, não é cabível a majoração dos honorários recursais no julgamento de agravo interno ou de embargos de declaração
.” (STJ, AgInt no AREsp 2630898/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21.10.2024, DJe 28.10.2024).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por
GENILSON DO NASCIMENTO DE AZEVEDO
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

Deixo de majorar os honorários de sucumbência, com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, por ser incabível a majoração no julgamento de embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024